Tribunal: STF
Processo: Rcl 87877
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR, nos autos do Processo nº 0832454-32.2015.8.23.0010e pela Câmara Única Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos autos do AI nº 9003649-27.2025.8.23.0000.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O CTG, entidade cultural sem fins lucrativos, foi condenado pela modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, em razão de imperícia na execução de convênio público, à luz da Lei nº 8.429/1992, então vigente (anexo 8). A condenação, à época, impôs a obrigação de ressarcimento e incidência de encargos financeiros, com base em entendimento anterior à reforma legislativa introduzida pela Lei nº 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa e restringiu significativamente o alcance da improbidade administrativa apenas às condutas dolosas. 



    Diante dessa modificação substancial do regime jurídico, o CTG sustentou em impugnação ao cumprimento de sentença que a condenação não poderia subsistir, por estar fundada em dispositivo legal revogado e incompatível com o novo regime jurídico, pleiteando, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. 



    Ademais, o Reclamante destacou a existência de legislação estadual anistiando encargos financeiros decorrentes de convênios firmados com o poder público, o que reforçaria o caráter indevido da execução em curso, por configurar excesso de execução e violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    Não obstante os fundamentos apresentados, o juízo rejeitou integralmente a impugnação, mantendo a exequibilidade do título judicial e determinando o prosseguimento da execução com IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PENHORA, decisão esta que ora se impugna por meio do presente instituto processual. 



    (...)



    Em sede de acórdão perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Roraima restou consolidado o seguinte entendimento: 



    ACÓRDÃO 



    Assim, no caso dos autos, nada obstante a alegação de ausência de dolo, tal argumento não tem a capacidade de infirmar os fundamentos da sentença, isso porque ficou demonstrado que houve culpa dos agentes públicos quando do desvio de finalidade dos recursos recebidos. 



    (…) 



    Por fim, quanto às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, sabe-se que as penas devem ser aplicadas de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto. 



    (…) 



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, à unanimidade de votos, em harmonia com o parecer Ministerial, em afastar as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Participaram do julgamento os eminentes Desembargadores Mozarildo Cavalcanti (Presidente), Almiro Padilha (Julgador) e Tânia Vasconcelos (Relatora). 



    (...)



    Com a edição da Lei nº 14.230/2021, o ordenamento jurídico brasileiro passou por uma profunda e necessária reformulação no tratamento dos atos de improbidade administrativa, restringindo a sua configuração apenas às condutas dolosas, ou seja, praticadas com intenção inequívoca de lesar o erário ou violar princípios da Administração Pública. 



    A alteração não foi meramente terminológica, mas substancial: o legislador reconheceu que a punição de agentes e entidades por erro, imperícia ou mera irregularidade formal ofende o próprio sentido de justiça e desvirtua o caráter sancionador da Lei de Improbidade. 



    Este Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199, firmou tese com eficácia vinculante, reconhecendo a retroatividade da nova lei a todos os processos ainda não transitados em julgado até a data de sua publicação, por se tratar de norma materialmente mais benéfica.”(eDOC 1, pp. 2-5)



    Nesses termos, argumenta que “A primeira falha da decisão recorrida está em considerar o trânsito em julgado formal como obstáculo absoluto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021. Tal compreensão não se sustenta diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, segundo a qual a nova lei — por alterar a natureza e os elementos subjetivos do ato ímprobo — possui natureza material e retroage para alcançar todas as situações ainda não definitivamente consolidadas no plano fático e jurídico” (eDOC 1, p. 9).



    Aduz que “A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, conforme entendimento do STF (Tema 1199), exige a reanálise da conduta à luz dos novos requisitos da Lei de Improbidade Administrativa”. (eDOC 1, p. 9)



    Pontua, também, que “Ao manter a execução fundada em uma condenação por ato culposo, a decisão agravada ressuscita uma figura jurídica revogada e nega vigência à Lei nº 14.230/2021, perpetuando uma penalidade sem amparo legal”(eDOC 1, p. 9).



    Assevera, ainda, que “o feito processual somente alcançou o trânsito em julgado na data de 02/03/2022, ou seja, à época do trânsito em julgado já estava em vigência a nova lei” (eDOC 1, p. 12).



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a extinção do processo executório. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da presente reclamação, consubstanciada na iminente produção de efeitos da condenação do reclamante por ato de improbidade administrativa.



    Ultrapassada essa questão, passo análise do pleito.



    Na hipótese assente, o reclamante sustenta a tese de aplicação equivocada do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao ARE-RG 843.989 (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Roraima propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de IRNO DOMINGOS ARALDI e do CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS NOVA QUERÊNCIA, ora reclamante.



    Em 20/05/2019 fora proferida sentença de parcial procedência mediante os seguintes termos:



    “Lamentavelmente, muitos agentes agem ao seu bel prazer e conduzem a coisa pública na direção do interesse particular. Nesse viés, o MP ingressou com a Ação Civil Pública cumulada com ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa imputando aos réus a pratica de desvio de finalidade de valores repassados via convênio. 



    De fato, nem toda violação à legalidade configura ato ímprobo, ou seja, nem todo ato ilegal como consequência será um ato de improbidade administrativa, porém as teses defensivas lançadas não atingiram o desiderato, pois pela análise das provas documentais e testemunhais ficou claro que o valor do convênio sofreu desvio de finalidade, ainda que em razão da emergência na reconstrução das áreas destroçadas pelo vendaval ocorrido no período. Fato público e notório, inclusive, noticiado nos canais de comunicação locais. 



    (...)



    Impende dizer, contudo, que o autor - apesar de conseguir demonstrar claramente o desvio de finalidade dos valores repassados aos réus, como também a apresentação da prestação de contas de forma tardia e irregular - não logrou êxito em comprovar, indene de dúvidas, que IRNO DOMINGOS ARALDI tenha auferido qualquer outra quantia sem a realização do serviço correspondente. Ainda que existam indícios da existência de outras irregularidades, os elementos amealhados não possibilitam a certeza necessária a amparar conclusão diversa. 



    Dessarte, de rigor a restituição integral do montante repassado, conforme o II, artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, c/c alínea “e” da cláusula 8ª, do Convênio nº 091/11 (EP. 1.16, Pág. 2 de 32), fls. 74, do processo da CGE /fls. 469 do processo do MP; a ser apurada em liquidação de sentença. 



    Por fim, - haja vista a confissão do réu IRNO DOMINGOS ARALDI de não possuir conhecimentos técnicos significativos, tampouco experiência administrativa com o trato da coisa pública - imperiosa a condenação deste na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, em harmonia com a segunda parte do inciso I, artigo 12, da Lei Nº 8.429/1992. 



    3. DISPOSITIVO 



    Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, com arrimo na Lei n.º 8.429/92, para CONDENAR os demandados, de forma solidária, ao ressarcimento integral do valor do Convênio, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do artigo 12, alínea, II, primeira parte, da Lei Nº 8.429/1992, c/c com a alínea “e” da cláusula 8ª, do Convênio n° 091/11.”(eDOC 8, p. 11-14)



    Interposta a apelação, o recurso foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima para excluir da condenação as sanções aplicadas a Irno Domingos Araldi, consistentes na perda da função pública exercida e na suspensão dos direitos políticos, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Confira-se a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INQUÉRITO CIVIL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESNECESSIDADE – PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. MÉRITO: DANO AO ERÁRIO - DESVIO DE FINALIDADE - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREJUÍZO AO ERÁRIO – ARTIGO 10, CAPUT, DA LIA – CONFIGURAÇÃO – REPRIMENDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(eDOC 9, p. 1)



    Por oportuno, cito os seguintes trechos do referido acórdão:



    “Apura-se nos presentes autos a suposta prática de atos de improbidade administrativa que dizem respeito ao cumprimento do Convênio n° 067/12 celebrado entre o Estado de Roraima e o CTG Nova Querência os quais, além de violarem, em tese, os princípios constitucionais da Administração Pública, teriam acarretado um prejuízo de R$ 120.000,00 ao erário. 



    Sustentam os Apelantes que a sentença não traz nenhuma prova cabal de que eles tenham, de fato, violado os artigos 10 e 12, II, ambos da LIA, uma vez que, para tanto, haveria a necessidade de demonstração do elemento subjetivo, indispensável para caracterizar a conduta ilícita. Pois bem. Analisando detidamente as provas produzidas, tenho que as condutas restaram devidamente comprovadas nos autos. 



    Com efeito, para a celebração do convênio, os Recorrentes tiveram que apresentar ao Estado um Projeto (EP 1.2 – p. 25), onde se obrigavam a detalhar as atividades nas quais seriam utilizados os recursos, o que de fato fizeram. 



    Entretanto, o Recorrente Irno, ao receber os recursos do convênio em tela, deliberou por dar-lhes destinação diversa daquelas contidas no projeto, utilizando-os para arcar com outras despesas da entidade, fatos estes que podem ser confirmados na prestação de contas apresentada (EP. 1.18, págs. 10 ao EP. 1.20, pág. 1/31), o que evidencia a prática de desvio de finalidade do dinheiro repassado pelo convênio já citado. 



    Aliás, tais fatos foram confirmados pelas testemunhas Osmar Hentges e Edson Eroques Daniel Velha que afirmaram que os valores repassados foram, de fato, empregados pelo CTG, porém não nas atividades estipuladas pelo Convênio, mas em outras ações fora dos parâmetros detalhados nos planos de trabalho apresentado (EP's. 125.2 e 125.3). 



    Outrossim, acerca dos valores destinados ao grupo de dança gaúcha, constata-se que estes não foram destinados aos idosos com finalidade recreativa na sede do CTG, mas empregados em uma viagem do balé para apresentação em outro Estado (RO), desviando do mesmo modo o fim do recurso destinado, devendo ser ressaltado que em aludido grupo participaram pessoas de outras faixas etárias, que não somente os idosos, como previa o convênio, nos termos da cláusula 3ª, que assim dispunha: 



    (...)



    Não bastasse isso, consoante destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, as despesas pagas por intermédio dos cheques de n°s 850481 (de R$ 5.000,00) e 850483 (no valor de R$1.500,00) não restaram comprovadas, além disso, sequer foi apresentada cópia dos cheques de n°s 850489, 850191, 850481,850483, 850495 e 850450 (cuja soma dos valores totaliza R$ 75.901,00), que movimentaram a conta na qual foi depositada a verba em questão, o que demonstra que além de fora do objeto do convênio firmado com o Estado de Roraima, não se tem certeza de que as verbas sequer teriam sido aplicadas em benefício do próprio CTG. 



    Como se vê, as provas dos autos demonstraram que houve a utilização indevida dos recursos repassados a entidade associativa, em claro desvio de finalidade, tendo sido praticados atos diversos daqueles previstos no convênio firmado com o Estado de Roraima para recebimento de verbas públicas, restando devidamente comprovados os atos de improbidade administrativa descritos na inicial. 



    Lado outro, acerca do elemento subjetivo, convêm destacar que segundo entendimento sedimentado pelo STJ, para a caracterização das condutas tipificadas no art. 10, da Lei n.º 8.429/92, não se faz necessária a presença de dolo, bastando que se demonstre que houve culpa dos agentes públicos (negligência, imprudência ou imperícia).



    (...)



    Assim, no caso dos autos, nada obstante a alegação de ausência de dolo, tal argumento não tem a capacidade de infirmar os fundamentos da sentença, isso porque ficou demonstrado que houve culpa dos agentes públicos quando do desvio de finalidade dos recursos recebidos. 



    Nesse passo e ainda que não exista nos autos elementos que indiquem o enriquecimento ilícito por parte dos Apelantes, repise-se, restou demonstrado que suas condutas violaram princípios da administração pública consistente no dever de evitar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres do estado, nos termos do caput, do artigo 10, da Lei n.º 8.429/92, devendo a sentença ser mantida nesse sentido. 



    Por fim, quanto às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, sabe-se que as penas devem ser aplicadas de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto. 



    No caso dos autos, tenho que assiste razão ao Parquet graduado quando entendeu por terem sido aplicadas de forma relativamente excessiva.



    (...)



    Pois bem, consoante afirmado ao norte, muito embora tenha restado caracterizado o ato ímprobo, há de se destacar a não comprovação de dolo (embora desnecessária), a falta de demonstração de que houve enriquecimento ilícito por parte dos Apelantes e, ainda, embora os recursos não tenham sido aplicados necessariamente no objeto do convênio, eles foram despendidos em benefício do próprio Clube conveniado, situações estas que não afastam a caracterização do ato mas que minimizam os seus efeitos, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Dito isso, no que diz respeito à perda da função pública que esteja exercendo no momento, bem como a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, anoto que tais sanções têm caráter elástico, podendo ser aplicadas ou não, e nesse caso, entendo que devem incidir em casos mais graves, que não o dos autos. 



    Considerando as razões e precedentes acima expostos, em harmonia com o parecer Ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir da condenação as sanções aplicadas ao Recorrente Irno Domingos Araldi da perda da função pública exercida e suspensão dos direitos políticos, mantendo-se a sentença nos seus outros pontos. “(eDOC 9, pp. 5-10)



    Como visto, o Tribunal de origem consignou expressamente que não houve comprovação de dolo no caso dos autos, tendo os réus sido condenados apenas por culpa, em razão do desvio de finalidade dos recursos recebidos.



    Na sequência, foi interposto recurso especial, alegando que o referido julgado violou o art. 10 da Lei n.° 8.429/92 e o art. 5°, LV e LVII, da CF, bem como divergiu da jurisprudência do TJMG, TJDFT e STJ (eDOC 70, pp. 55-80), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo considerando incidência da Súmula 07/STJ, a ausência de cotejo analítico relativamente à divergência jurisprudencial bem como a incompetência do STJ para exame da alegada violação a dispositivos constitucionais (eDOC 70, pp. 101-103). 



    Interposto agravo em face da referida decisão (eDOC 70, pp. 109-133), o recurso foi conhecido pelo Ministro Presidente do STJ para não conhecer do recurso especial (eDOC 70, pp. 161-163).



    Por fim, houve o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa em 27.05.2022 (eDOC 70, p. 165).



    Iniciada a execução, a parte ora reclamante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, entre outros, a de nulidade do Título Judicial em razão da retroatividade da Lei n.º 14.230/2021, bem como a aplicação da Lei Estadual n.º 2.240/2025, a qual foi rejeitada mediante os seguintes argumentos:



    “2) Depreende-se que a condenação que deu origem ao presente cumprimento de sentença decorre da prática de atos administrativos ilícitos relacionados a convênio firmado com o Estado de Roraima, os quais resultaram em desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos e, por conseguinte, em prejuízo ao erário. Nesse contexto, o v. acórdão proferido em sede recursal, ao reformar parcialmente a sentença, manteve expressamente a obrigação de ressarcimento solidário do dano, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92. Ressalte-se que, uma vez comprovado que os atos em exame remontam aos anos de 2011 e 2012, a invocação da Lei nº 14.230/2021 não aproveita ao executado, haja vista o entendimento consolidado exarado pelo E. STF, no sentido de que a referida norma não possui efeito retroativo para alcançar condenações já transitadas em julgado ou fundadas em fatos ocorridos sob a vigência da legislação anterior, aplicando-se, portanto, o princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo de sua prática, razão pela qual permanece íntegra a validade do título executivo judicial constituído sob a égide da norma então aplicável. No que pertine à alegada anistia de valores relativos à correção monetária, juros, multas e honorários advocatícios, prevista na Lei Estadual nº 2.240/2025, observa-se que não há nos autos qualquer comprovação de adesão formal a termo de parcelamento ou instrumento firmado com o Poder Executivo que evidencie a efetiva incidência da referida norma ao caso concreto, destacando-se, ademais, se tratar de moratória administrativa que não repercute na esfera criminal. Dessa forma, REJEITA-SE a impugnação oposta pela executada.” (eDOC 68, p. 14)



    Na sequência, foi interposto agravo de instrumento (eDOC 69), o qual teve o pedido de efeito suspensivo negado, por decisão proferida pela relatora do recurso em 19/11/2025 (eDOC 15, p. 1-2).



     



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos que, antes do trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, ocorrido em 27/05/2022, foi publicada a Lei nº 14.230 (26/10/2021), a qual, dentre outras inovações, excluiu a modalidade culposa dos atos de improbidade. No que interessa ao caso dos autos, confira-se a nova redação conferida ao art. 10 da Lei 8.429/92:   



    “Art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei”.  



    Desse modo, a partir da edição da nova lei, não se admite mais, em nosso ordenamento jurídico, a condenação por ato de improbidade culposo.



    Destaco que, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, sob a perspectiva da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que, no momento da publicação da Lei 14.230/2021 (26/10/2025), ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade (27/05/2022). No particular, a tese de julgamento restou assim redigida:



    “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)



    Por oportuno, cito os seguintes trechos do voto proferido pelo relator do precedente paradigma, Min. Alexandre de Moraes:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.



    Em conclusão, as alterações feitas pela Lei 14.230/2021 nos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como com a revogação do artigo 5º preveem: 



    1) Impossibilidade de responsabilização objetiva por ato de improbidade administrativa; 



    2) A exigência de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo – nos artigos 9º, 10 e 11 – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 



    3) A inexistência da modalidade culposa de ato de improbidade a partir da publicação da Lei 14.230/2021;



    4) A irretroatividade da norma benéfica da Lei 14.230/2021, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    5) A aplicação dos princípios da não ultra-atividade e tempus regit actum à modalidade culposa do ato de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado; devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente.”



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade na modalidade culposa.



    Ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, a diretriz fixada no julgamento quanto à incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021.



    Acrescente-se a isso a necessidade, que destaquei no voto em que proferi no julgamento do ARE 843.989/PR, de se conferir aos atos de improbidade administrativa tratamento similar àqueles da seara criminal, sobretudo quando em jogo garantias constitucionais. Entendo que diante da proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.



    Ressalto que essa diretriz hermenêutica ora proposta tem sido acolhida por esta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa